Tribunal: TJES
Processo: 5000247-07.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-07.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUREA PRETI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. TOI. IRREGULARIDADE. STJ TEMA 699. RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO EDP CONHECIDO NÃO PROVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

1. A teor do Tema 699, do STJ, destaca-se a ausência de contraditório prévio para efeito de constatação da fraude alegada pela Recorrente e que figura como razão de ser de todo o seu agir.

2. Ao contrário do que determina a Corte Superior, a dita fraude fora apurada ao talante exclusivo da Concessionária que, pelo que dos autos consta, em momento algum permitiu ao usuário o exercício de defesa, analisando unilateralmente o equipamento, sem sequer a presença do Consumidor.

3. É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 250), o que não observou a pessoa jurídica recorrente. Ilegalidade caracterizada.

5. Em casos como o dos autos, esta Corte tem reconhecido a ilegalidade do agir da EDP, como discriminado acima, bem ainda, a caracterização do dano de ordem moral decorrente da atitude ilícita da Concessionária de Serviço Público e das consequências impostas ao Consumidor.

6. Recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, conhecido e improvido. Apelo de Maria Aurea Preti conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, bem como, conhecer e dar provimento ao apelo de Maria Aurea Preti, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000247-07.2024.8.08.0049

APELANTE / APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO / APELANTE: MARIA AUREA PRETI

JUÍZA DE DIREITO: DR.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Trata-se de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
MARIA AUREA PRETI,

a
mbos irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais no âmbito da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de ilegalidade da cobrança retroativa imposta pela Apelante, fruto de suposta irregularidade no consumo de energia pela Autora.

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta que (i) a lavratura do TOI observou todos os princípios veiculados na Res. 1.000/2021 da ANEEL, inclusive no que tange possibilidade de participação do consumidor no procedimento administrativo, recaindo sobre este presunção de legitimidade; (ii) a irregularidade restou devidamente comprovada; (iii) a concessionária atuou no exercício regular de seu direito.

Já
MARIA AUREA PRETI
, pugna pela reforma da sentença para condenação da EDP ao pagamento de indenização por dano de ordem moral em seu apelo. Requer ainda, caso mantida a sucumbência recíproca, a atenção à gratuidade da Justiça deferida em não considerada na sentença.

É o relatório.

Pois bem.

Em suma, a lide, em sua origem, gravita entorno de alegada identificação de fraude no consumo de energia pela Apelada, constatada, segundo a Apelante, no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - nº 9475770, lavrado em 20/05/2022, o que gerou a cobrança de valores não apurados em retroação (consumo não faturado) relativo ao período de 09/02/2022 a 23/04/2022, bem como um débito no valor de R$ 223,13 (duzentos e vinte e três reais e treze centavos).

Casos como o dos autos revelam-se já recorrentes em nossa Corte, que vem já sedimentando seu entendimento sobre o tema.

Como resta já cediço, as condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso repetitivo
, o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção os termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ no
Tema nº 699
:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado
correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Nesse contexto, estabelece o artigo 6º, §3º, inciso II, da Lei 8.987/95, a possibilidade de suspensão do abastecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público caso verificada o inadimplemento do usuário.

Por outro lado a norma regulamentadora da ANEEL, Resolução 1.000/2001, estipula, para os casos em que se busca verificar a possível irregularidade na medição de energia elétrica no padrão de consumo, os seguintes procedimentos prévios:

“Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

I - a distribuidora deve agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento;

II - quando não for efetuada a inspeção no local das instalações, a distribuidora deve:

a) retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico;

b) lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento;

c) encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; e

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje;

III - o consumidor e demais usuários podem solicitar um novo agendamento para realização da inspeção, uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora; e

IV - a distribuidora pode reagendar a realização da inspeção caso o consumidor e demais usuários não compareçam na data previamente informada, devendo proceder conforme alínea “d” do inciso II do caput.(grifei)

(...)

Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.

Art. 253. O consumidor e demais usuários têm 15 dias, contados a partir do recebimento do relatório de inspeção, para solicitar à distribuidora a verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. (grifei) (...)

Na concretude do caso presente, restou demonstrado nos autos que a EDP empreendeu as diligências para inspeção, retirada do medidor, instalação de um novo e, notadamente, para realização de perícias de forma unilateral e sem o prévio aviso, tudo conforme IDs 10725207, 10725012 e 10725011, do qual infere a ausência do consumidor, realidade que se dá em manifesta violação da Resolução da ANEEL.

Nesta esteira, o artigo 589, da Resolução 1.000/2001, dispõe sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita, caso constate a existência de irregularidade na medição da unidade consumidora.

Por outro lado, em atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa,
o
s
artigo
s

590 e
s
eguintes
, da
referida
Resolução da ANEEL, consagra
va
m
os princípios do contraditório e da ampla defesa
ao prever
em
ritualística a ser
observada
pela distribuidora de energia elétrica
nos casos em que constatado indício de procedimento irregular, determinando a adoção das providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Nesse diapasão, prescreve o artigo 591 da Resolução que “
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
”

No mais, prevê a norma em seu artigo 591 que:

“Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II – informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI,
a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Veja-se que, impossibilitada a entrega de cópia do TOI ao consumidor, esta deveria ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permitisse a comprovação do recebimento, sendo este o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias que detém o consumidor para informar a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, desde que não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Subsumindo os termos normativos e a interpretação do STJ ao caso concreto,
destaca-se
a ausência de contraditório
para efeito de constatação da fraude alegada pela Recorrente e que figura como razão de ser de todo o seu agir.

Ao contrário do que determina a Corte Superior, a dita fraude fora apurada ao talante exclusivo da Concessionária que, pelo que dos autos consta, em momento algum permitiu ao usuário o exercício de defesa, analisando unilateralmente o equipamento, sem sequer a presença do Consumidor, concluindo pela existência de fraude.

Portanto, ainda que a Resolução da ANEEL, disponha sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita caso constate a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, e ainda que tomado o TOI como ato administrativo propriamente dito,
a atenção
ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa,
é imperiosa
.

Acresça-se que a
unilateralidade

da conduta da
C
oncessionária
de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não permite caracterizar nenhuma
irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica,
a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida
, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não cuidou em dar ensejo a Recorrente.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, bem invocada pelo julgador primevo, exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 250), o que não observou a pessoa jurídica recorrente.

Logo, uma vez não comprovada a regularidade do procedimento adotado, a fornecedora de energia não se desincumbiu de seu ônus probatório, face a ausência de comprovação de envio do TOI à parte consumidora, circunstância que implica na manutenção do comando sentencial, visto a ululante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Assim, como resta já sedimentado em nosso Tribunal, “
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não
é
suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
”.
(
TJES
, Classe: Apelação, 038170027320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019).

Essa é a jurisprudência já consolidada deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia.
2.
Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
3.
Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).
4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista
a
inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia.
5.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O entendimento dominante, quiçá pacífico, do e. TJES é no sentido de que o TOI (termo de ocorrência de irregularidade) deve obedecer as prescrições constitucionais, legais e regulamentares, sobretudo resguardando ao consumidor a garantia do contraditório e ampla defesa.
2. A apuração unilateral de irregularidade sem a observância do devido processo legal resulta na impossibilidade de aplicação da multa decorrente da apuração irregular. Precedentes do e. TJES.

3.
Caso concreto em que a concessionária de serviço público de abastecimento de água não seguiu o procedimento previsto na Resolução n.º 008/2010 da ARSP, deixando de garantir ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. (...) (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021180087567, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. LEI Nº 8.078/1990 REGE A RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E O USUÁRIO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a r. Sentença de fls. 220/223v, integrada pela Decisão de fls. 264/264v, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ADEMIR AGOSTINHO CIPRIANI em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistentes os débitos objeto dos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) indicados na inicial, mas afastando a condenação da requerida em danos morais.
2 Conquanto a apelante tenha alegado que encontrou irregularidade no medidor quando da realização de vistoria unilateral,
não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada avaliação em laboratório de medição, e, tampouco, há provas em juízo do funcionamento irregular do medidor, com o devido acompanhamento do apelado, conforme previsão constante no art. 129 da Resolução 414 da ANEEL.
3 - Com base no precedente da Corte Cidadã acima exposto, conclui-se pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a
proporcionar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, máxime porque a Lei nº 8.078/1990 é que rege a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final
, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como sói ocorrer em casos como o ora analisado. Precedente. 4 Deste modo, caberia à concessionária apelante a prova do que foi alegado, no tocante às irregularidades no medidor de energia do apelado, ou seja,
caberia ao fornecedor o ônus da prova quanto à caracterização de que o autor deu causa à irregularidade supostamente apontada, mas observando os indigitados princípios constitucionais, eis que impregnados da mais cara fundamentalidade
.
5 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170041989, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA POR ÓRGÃO OFICIAL NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRESERVADO E AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso vertente, a
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária
,
a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047170034244, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/06/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

Nesse contexto interpretativo, razão há para a Autora, quando toma conhecimento do agir da Concessionária ao receber o “Demonstrativo de Cálculo de Deficiência na Medição”, tratando-se de fato apurado há cerca de 17 meses, quando da substituição do medidor, ao arrepio do regular procedimento de ciência do Consumidor, em evidente ofensa à Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL e ao regramento legal instituído pela Lei nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos.

Não há dúvidas, portanto que a sentença recorrida não merece reparo neste ponto, na exata medida em que resta claro dos autos que o agir da EDP se deu em inteiro descompasso com as condições já estabelecidas pela jurisprudência pátria em recurso repetitivo.

É preciso deixar muito claro que de modo algum se está aqui a compactuar com a fraude ou conceder um salvo conduto aqueles que operam desvio de energia elétrica.

Ocorre que há um procedimento já definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, que nada mais faz, senão, consagrar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bases principiológicas de nosso ordenamento jurídico, razão mesma pela qual tal procedimento há de ser, definitivamente, observado pelas concessionárias de energia a fim de fazerem valer seus direitos.

Assim, a teor do Tema 699, definido pelo STJ, não vejo como descurar da compreensão firmada pelo Juízo
a quo
, eis que suficientemente comprovada a ilegalidade perpetrada.

Sobre o apelo da Consumidora, que verte pedido de indenização por dano moral, entendo que em casos como o dos autos, as circunstâncias fáticas são capazes de gerar dano de tal ordem, notadamente diante da forma de proceder adotada pela Concessionária, que ao seu talante, sem aviso prévio ou posterior, desliga a energia da unidade consumidora, troca seu relógio, impõe a cobrança de diferença de valores, tudo isso, sem sequer cientificar o consumidor, que toma conhecimento de toda essa apenas ao tempo da cobrança dos valores a maior, a lhe impor medidas administrativas que, notadamente, ensejam a perda de tempo útil e de saúde mental, caros a todos nós, com idas e vindas ao antedimento da Empresa, sem resolução aparente, culminando com a necessidade de socorrer-se de advogado para que o Judiciário reconheça seu direito, o que ganha contorno de peculiaridades mais gravosos, quando considerado que trata-se de uma realidade, há muito, conhecida da EDP, que insiste em medidas de tal monta.

Em casos como o dos autos, esta Corte tem reconhecido a ilegalidade do agir da EDP, como discriminado acima, bem ainda, a caracterização do dano de ordem moral decorrente da atitude ilícita da Concessionária de Serviço Público:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor.
2) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço essencial dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3) O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado considerando a razoabilidade, proporcionalidade, as particularidades do caso, bem como a capacidade econômica das partes.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000265-22.2020.8.08.0064, Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, proposta por Manoel Claudio Flores contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., que teve sentença de procedência para declarar inexistente o débito de R$ 45.617,62, condenar ao pagamento de danos morais de R$ 40.000,00, e aplicar multa por descumprimento de decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: i. Verificar a validade do procedimento adotado na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pela concessionária. ii. Avaliar a configuração do dano moral em virtude da cobrança indevida e transtornos sofridos pelo consumidor. iii. Definir se o valor fixado a título de danos morais é proporcional aos transtornos causados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatou-se que o procedimento para emissão do TOI não seguiu as exigências da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente no que tange ao envio ao consumidor de cópia do TOI com comprovação de recebimento em caso de recusa de assinatura. 4. Houve evidências de que a troca do medidor não gerou alteração significativa no consumo, sugerindo a inexistência de fraude, conforme verificado nos extratos das faturas.
5. O dano moral está configurado diante dos transtornos causados pela cobrança indevida e não pela mera insatisfação, mas por problemas práticos e financeiros reais sofridos pelo autor. 6. Todavia, o valor arbitrado para a indenização por danos morais (R$ 40.000,00) foi considerado excessivo e desproporcional aos valores usualmente fixados em casos similares, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Tese de julgamento: O descumprimento do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) invalida a cobrança do débito correspondente.
A fixação de danos morais deve ser proporcional aos transtornos sofridos, sendo razoável a redução do valor arbitrado quando excessivo.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 180.362/PE, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02-08-2016, DJe 16-08-2016. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0020491-84.2020.8.08.0048, Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – os consumidores sequer acompanharam a lavratura do TOI, nele constando a assinatura de terceiro (fl. 30), o que representa uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3413034.
3 – Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três Apelados é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos.
5 - Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000164-96.2020.8.08.0023, Data: 09/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA)

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da Prestadora de Serviço Público e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, tenho por certo, prudente e razoável fixar o montante indenizatório em R$ 2.000,00 – dois mil reais, valor que entendo adequado diante da realidade dos fatos, da qual não se vê consequências de maior monta, atendendo, ainda, à finalidade dissuasiva inerente à indenização em respeito ao binômio ressarcimento-punição.

Válido lembrar, que o
termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação,
incidindo à taxa Selic, que já engloba a correção monetária. (AgInt no AREsp 1839947/PR).

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso
de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, bem como, conheço e DOU PROVIMENTO ao apelo de Maria Aurea Preti, para julgar procedente o pedido de indenização por dano de ordem moral fixando em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o montante indenizatório.

Dada a sucumbência integral da Empresa Requerida, condeno a EDP ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ponderadas a natureza e importância da causa, a sua baixa complexidade, o razoável zelo profissional empregado e tempo exigido e o lugar da prestação do serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e dar provimento ao recurso da parte autora.